Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01. A pretensão recursal da autora é a reforma da sentença no que se refere à improcedência do pedido de reparação por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição e consequente inexigibilidade do débito discutido nos autos, determinar que as rés retirem o nome da autora do SERASA LIMPA NOME e de seus cadastros, sob pena de multa diária.

02.Em suas razões a recorrente alega condutas abusivas praticadas pelas recorridas, quais sejam: 1) cobrar dívida já paga; 2) cobrar dívida prescrita e 3) manter a dívida no sistema de renegociação mantido pela Recorrida SERASA S.A.

03.A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo, ante a presença dos conceitos de fornecedor, consumidor e serviços previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicável as regras de proteção consumerista, especialmente as relativas à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

04. O objetivo do serviço SERASA LIMPA NOME é criar um canal de comunicação entre as empresas parceiras da SERASA e seus devedores, a fim de possibilitar a transação entre as partes, tanto de dívidas negativadas, quanto daquelas que estiverem apenas em atraso. O entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria é no sentido de que a mera cobrança, por si só, seja de débito indevido e/ou prescrito, não se apresenta como condição suficiente para subsidiar condenação a título de danos imateriais, sendo imprescindível que a parte ofendida demonstre o efetivo prejuízo suportado nesse sentido.

05. E ainda, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral "in re ipsa", na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos". (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).

06. No caso, há qualquer comprovação, nos autos, de que a cobrança realizada pelas recorridas tenha gerado negativa de crédito, tampouco da existência de cobrança vexatória. Desse modo, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.

07. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

08. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da causa.

09. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.